Tribunal: TJBA
Processo: 8059879-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059879-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ERISON DE ALMEIDA RIOS

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
.
PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional. A pretensão recursal consistiu na suspensão dos reajustes aplicados ao contrato, com a consequente redução das mensalidades aos índices autorizados pela ANS, sob alegação de abusividade, inclusive de reajuste por faixa etária superior a 100%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à tutela de urgência para reduzir os valores de mensalidade do plano de saúde com base em suposto reajuste abusivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o agravante alegue a abusividade dos reajustes praticados, não apresenta elementos técnicos ou contratuais suficientes para comprovar a distorção entre os índices aplicados e os limites autorizados para a modalidade contratada.

O contrato mantido pelo agravante é classificado como plano coletivo empresarial, e, nessa modalidade, os reajustes não se submetem à prévia autorização da ANS, devendo apenas ser informados à agência reguladora.

A caracterização do plano como “falso coletivo” demanda dilação probatória e não pode ser reconhecida em sede de cognição sumária.

A planilha unilateral apresentada pelo agravante, sem respaldo contratual ou pericial, não é suficiente para evidenciar, de forma inequívoca, a abusividade alegada.

O risco de dano irreparável não se comprova pelo simples decurso de tempo, uma vez que os valores vêm sendo pagos há período considerável sem demonstração de comprometimento substancial da renda do agravante.

O efeito suspensivo é medida excepcional e, no caso, sua concessão implicaria em antecipação dos efeitos da tutela sem o devido contraditório, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059879-10.2025.8.05.0000,
, interposto por
JOÃO ERISON DE ALMEIDA RIOS
,
,
sendo agravado
BRADESCO SAÚDE S/A

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)